Tribunal: STF
Processo: HC 222018
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ademilton Joaquim Teles, Clayton Ferreira Teles e Rosa Marcela Soleni Siebre impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Ademais, verifico que a questão relativa à perda do objeto do recurso especial sequer foi enfrentada pelo ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, o que também impede o conhecimento originário da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instância (HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Para além disso, a alegação defensiva de que deve ser mantido o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em sede de reclamação, no sentido de que “o Desembargador vencido não deve continuar a integrar o quórum de julgamento”, depende da análise e interpretação de normas previstas no regimento interno daquele Tribunal, matéria cuja apreciação é incabível em habeas corpus, “por se tratar de tema referente à organização administrativa dos tribunais e não ter relação direta com a liberdade de locomoção” (HC 170.664 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal: HC 154.600 AgR, ministro Luiz Fux; HC 201.686 AgR, ministro Roberto Barroso e; HC 117.070 ED, ministro Dias Toffoli, cujo trecho da ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    [...] 2. A pretendida anulação do julgamento colegiado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.248.647/SP - para que fosse o recurso redistribuindo a integrante da Sexta Turma - não guarda relação, sob nenhum aspecto, com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstra a manifesta inadequação da via eleita. 



    3. O tema jurídico tratado está vinculado à interpretação e à aplicação das normas de distribuição e prevenção previstas no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Cuida-se, portanto, de matéria relativa à organização administrativa daquela Corte de Justiça, o que configura ato interna corporis, insuscetível de impugnação por meio desta ação.



    4. Regimental a que se nega provimento. 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais. 



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator